Tribunal: TJDFT
Processo: 0707200-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE ILEGAL RELAXADA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME.
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja prisão foi relaxada em audiência de custódia, tendo sido decretada a prisão preventiva na mesma ocasião, com fundamento na garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em definir se subsistem fundamentos concretos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige demonstração concreta e atual do periculum libertatis, não se legitimando pela gravidade abstrata dos delitos imputados.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação genérica, sem indicar elementos individualizados que evidenciem risco concreto decorrente do estado de liberdade do paciente.
5. A fragilidade das provas acerca da autoria delitiva e a ausência de demonstração de risco concreto à ordem pública impedem a manutenção da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 157, § 2o, incisos II e VII; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 222.456/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 30.10.2025.